Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-17.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007899-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES DE MELO - CPF: 216.432.268-19 (RECORRIDO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), TOLDOS E TENDAS LTDA - ME - CNPJ: 09.352.583/0001-94 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007899-17.2021.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TOLDOS E TENDAS LTDA - ME

Recorrido(s):

ADRIANA ALVES DE MELO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta:
307

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
–

VÍCIO DE PRODUTO

– PRELIMINARES REJEITADAS – DETERIORAÇÃO DE TOLDO ADQUIRIDO PELA DEMANDANTE – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO PELA EMPRESA RÉ MESMO APÓS DIVERSAS INTERPELAÇÕES – DEVER DE REPARAÇÃO DO PRODUTO E/OU SUBSTITUIÇÃO – ART. 18, §1º, I DO CDC – TENTATIVAS INFRRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que determinou a substituição e/ou reparação do toldo adquirido pela autora, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente argui preliminares de decadência do direito da recorrida, nos termos do art. 26 do CDC, e, também, suscita cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. No mérito pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e, em caso de manutenção, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, pois, embora defenda que seria o caso de realização de audiência de instrução e julgamento, sequer indicam qual o fato controvertido que pretende esclarecer.

5.

Além disso, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, o que não foi feito pela ré em sua defesa e também no momento da audiência de conciliação (id. 109395497).

6.

Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. JUNTADA DE DOCUMENTO. INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 - O artigo 135 do CPC dispõe que, no incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o momento para a parte requerida especificar as provas que porventura tenha interesse em produzir é na manifestação após a citação.
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. 3 - É desnecessário conferir oportunidade à parte adversa para se manifestar acerca de documento juntado se nele consta apenas uma informação já existente nos autos. 4 - À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, §1º, do Código Civil. 6 - Inexiste ilegalidade na penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 7 - Quanto à alegação de excesso de penhora, consta dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias/associadas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7.

Além disso, o e. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.), e, neste caso concreto, o juiz sentenciante, fundamentadamente externou os motivos que o levou ao julgamento antecipado da lide.
Assim,
afasto
a aludida preliminar.

8.

Já em relação à suposta decadência do direito da recorrida, o art. 26, II, do CDC, dispõe que “
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”.

9.

No caso destes autos, a recorrida comprova que interpelou a empresa recorrente tão logo percebeu que o problema do produto não teria simples solução. Por outro lado, a empresa ré, ainda que respondesse as indagações da autora, furtou-se de solucionar a celeuma, deixando de se dirigir à residência da consumidora para averiguação do estado do bem.

10.

Ademais, consoante disposto no §2º, I, do aludido dispositivo legal, a reclamação comprovadamente formulado pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência, o que foi realizado pela recorrida na presente hipótese. Desse modo, rejeito a referida preliminar.

11.

Quanto ao mérito, vê-se que a autora adquiriu em 04/07/2018 um toldo da ré pelo valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), com dois anos de garantia, o qual apresentou vício após 06 (seis) meses de uso.

12.

Próximo do final da garantia, por perceber que a deterioração era grave, a recorrida entrou em contato com a recorrente a fim de comunicar a situação do produto, requerendo o devido reparo. Contudo, mesmo após todas as solicitações e promessas de avaliação do produto em sua residência, a recorrente não solucionou o problema.

13.

A recorrente, por sua vez, defende que não há prova nos autos acerca da suposta garantia de dois anos, não havendo falar em seu dever de proceder qualquer reparo.

14.

Sobre esse ponto, destaca-se que a recorrente não traz aos autos qualquer prova a fim de ilidir a alegação da recorrida. Acresça-se, ainda, que recorrente também não impugna a informação trazida pela recorrida de que a deterioração do produto se tratava de defeito de fábrica, nem mesmo que se comprometeu a realizar vistoria do produto, sem, todavia, realizá-la.

15.

Em situações como a presente, constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

16.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

17.

No hipótese destes autos, a recorrida ficou sem qualquer solução acerca de seu problema, mesmo com a plena vigência da garantia do produto, que apresentou vício de qualidade.

18.

Desse modo, como a recorrente deixou de apresentar qualquer prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme era de sua incumbência,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, a condenação na obrigação de fazer de reparar ou substituir o toldo deve ser mantida.

19.

Já em relação aos danos morais, destaca-se que a recorrida interpelou a recorrente por diversas vezes, nas datas de janeiro/2020, 20/07/2020, 30/07/2020, 04/08/2020, porém sem obter qualquer resposta plausível. Além disso, instaurou procedimento administrativo de n. 51.001.001-20-0008401, que tramitou junto ao PROCON Estadual, sem, contudo, obter qualquer êxito.

20.

Dessa forma, a inércia da empresa recorrente em providenciar solução efetiva ao caso após a constatação de vício de fabricação do bem, impedindo a recorrida de utilizá-lo plenamente, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

21.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

22.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, e se adequa à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
1019790-35.2021.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 23/08/2022).

23.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

24.

Recurso conhecido e desprovido
.

25.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023